Tribunal: TJDFT
Processo: 0735312-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. RECEBIMENTO. PREPOSTO. VALIDADE. ENDEREÇO. PREVISÃO. CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que reconheceu a validade da citação e rejeitou a impugnação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a higidez da citação da pessoa jurídica da qual o agravante figurava como sócio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR) em endereço constante no contrato firmado entre as partes, o qual coincide com o local da prestação de serviço, é válida.
4. O art. 248, § 2o, do Código de Processo Civil autoriza que o ato citatório seja recebido por preposto da entidade empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A citação por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR) em endereço constante no contrato firmado entre as partes, o qual coincide com o local da prestação de serviço, é válida, ainda que o ato citatório seja recebido por preposto da entidade empresarial”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 242 e 248, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.